Tribunal: TJES
Processo: 5001497-35.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIELE GAMA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001497-35.2024.8.08.0030

Origem:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
:

ARIELE GAMA

RECORRIDO
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega residir na região que compreende os bairros Canivete/Vila Maria/Vila Izabel/Betânia, localidade onde o fornecimento de água vem apresentando constantes falhas, com desabastecimento e/ou pouca pressão na rede, fatos que, segundo a parte autora, lhes causam diversos transtornos, configurando dano moral.

2.

A sentença julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em avaliar se houve comprovação de que o desabastecimento de água afetou a residência da parte autora e se tal interrupção configura falha no serviço essencial, resultando em responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Denota-se dos autos que a parte autora/recorrente, de modo expresso,
manifestou sua desistência no que diz respeito ao recurso inominado, o que é possível, consoante art. 998 do CPC
[O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso]
e, de modo análogo, consoante orientação contida no Enunciado Cível n. 90, do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO
5
. Pelo exposto,
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO
, com base no art. 998 do CPC, de modo que não são conhecidas as razões recursais ali descritas.

6.

Nos termos do art. 90 do CPC e por força do Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
condena-se
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)